Tribunal: TJMT
Processo: 0000425-39.2014.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000425-39.2014.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE DA FONSECA - CPF: 159.159.131-72 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), NELI DE OLIVEIRA - CPF: 043.565.501-96 (APELANTE), MANOEL PEREIRA NETTO - CPF: 245.041.068-68 (APELADO), IZAIAS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 033.193.229-66 (ADVOGADO), MARLENE MARIA ROSSIGNOLI - CPF: 734.979.328-68 (ADVOGADO), INEZ CRIADO - CPF: 103.621.728-03 (APELADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – POSSE LITIGIOSA – AUSÊNCIA DE POSSE SEM OPOSIÇÃO PELO PRAZO LEGAL – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da usucapião especial rural, exige-se a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por pelo menos cinco anos, sobre imóvel rural até cinquenta hectares, além de sua utilização como moradia e exploração produtiva.

Constatado que a posse dos autores é litigiosa, bem como ausente o lapso temporal, há que ser mantida a improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO JOSE DA FONSECA e NELI DE OLIVEIRA
contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Usucapião Especial Rural
ajuizada em face de
MANOEL PEREIRA NETTO e INEZ CRIADO PEREIRA,
e condenou a parte requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, tendo em vista que os autores são beneficiários da justiça gratuita.

Alegam os recorrentes que possuíam o imóvel, sítio 05 Estrela, localizado na Comunidade Santa Luzia – Zona Rural, no Município de São José dos Quatro Marcos – MT, desde 20 de janeiro de 1993, totalizando um prazo de aproximadamente 21 anos.

Aduzem que após 15 anos, ou seja, somente no ano de 2009, os apelados vieram a reclamar a reintegração de posse do referido imóvel, por meio do processo judicial de Reintegração de Posse nº 172/2009 (código 20235), pelo qual foram vencidos, ficando assim com a posse do imóvel os apelantes desta apelação.

Sustentam que em 14/05/2010, os apelados novamente protocolaram um processo com o mesmo fito, ou seja, despejar os posseiros, ora apelantes, do imóvel, outrossim, este processo encontra-se em andamento.

Narram que a objeção criada pelos apelados, que induz o juízo
a quo
a acreditar que a área não é mansa e pacífica, e por isso não detentora do direito à usucapião, é posterior ao período aquisitivo.

Relatam que o imóvel é localizado na área rural e tem extensão de 6 alqueires, equivalentes à 14.5200 ha. Assim, fica fácil de denotar que a ocupação mansa da área pelo prazo máximo de 05 anos, pressupõe o direito de usucapião especial rural aos usucapientes sob o disposto no art. 191 da Constituição Federal em consonância ao art. 1.239 do Código Civil e a Lei 6.969/81.

Asseveram que os apelados são proprietários do referido imóvel e no período de 1993 a 2009 os apelantes nunca sofreram qualquer tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, sendo a sua posse, portanto, e sem oposição e ininterrupta durante todo esse tempo.

Discorrem os apelantes que desde que entraram para o imóvel agiram como se fossem os próprios donos, tendo fixado nele moradia sua e de sua família, bem como tornando a terra produtiva, mediante o trabalho dos que ali residem.

Declaram que não são proprietários de nenhum outro imóvel, seja ele rural ou urbano.

Revelam que a usucapião dos autores, ora apelantes, fora reconhecido em primeiro grau no julgamento do processo de reintegração de posse, porém no recurso de apelação foi reformado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida para que seja julgado procedente a usucapião dos apelantes.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 208896743, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
ANTONIO JOSE DA FONSECA e NELI DE OLIVEIRA
ajuizaram a
Ação de Usucapião Especial Rural
em face de
MANOEL PEREIRA NETTO e INEZ CRIADO PEREIRA,
alegando que possuem o imóvel, sítio 05 Estrela, localizado na Comunidade Santa Luzia – Zona Rural, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, desde 20 de janeiro do ano de 1993, totalizando um prazo de aproximadamente 21 anos.

Foi concedido os benefícios da justiça gratuita aos autores no ID nº 208896710 – fls. 53/54.

Os confinantes/confrontantes foram citados por edital e não se opuseram.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID nº 208896710 – fls. 120/130, sob alegação de que os autores nunca tiveram posse, nem mansa, nem pacífica, pois assumiram compromisso de pagar pelo imóvel, e com o desfazimento do negócio entre FRANKELINO e sua esposa para com os contestantes, desfez-se também o compromisso entre ambos, (FRANKELINO X ANTONIO). Requereram a improcedência da ação.

As Fazendas foram notificadas/citadas.

Ao sentenciar, o juízo singular Dr. Marcos Andre da Silva julgou improcedente a ação.

Pois bem.

A usucapião configura forma de aquisição originária da propriedade e se caracteriza pelo exercício inconteste e ininterrupto da posse, razão pela qual
“prevalece sobre o registro imobiliário, não obstante os atributos de obrigatoriedade e perpetuidade deste, em razão da inércia prolongada do proprietário em exercer os poderes decorrentes do domínio”
(REsp n. 952.125/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 7/6/2011, DJe de 14/6/2011.).

Acerca da usucapião defendida pelos apelantes, o art. 191 da Constituição Federal, dispõe:
“Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

No mesmo sentido, o art. 1.239 do Código Civil:
“Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.”

Com efeito, é sabido que o pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhada de todos os requisitos legais autorizadores.

No caso, todavia, após análise dos autos, constata-se que não há nenhuma prova concreta acerca da alegada posse mansa e pacífica dos autores, ora apelantes, sobre a totalidade da área em litígio.

Isto porque, extrai-se dos autos que os requeridos, ora apelados na qualidade de legítimos proprietários da área de terra rural com 174,24 hectares, denominada “FAZENDA SANTA MARIA”, localizada no município de São José do Quatro Marcos/MT, objeto da matrícula nº 344 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Quatro Marcos/MT, prometeram em venda ao Sr. FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA e sua esposa MARLI ANTONIA DA FONSECA (irmão do autor), consoante Compromisso Particular de Venda e Compra
firmado em 25/09/1996
, data em que os compradores receberam a posse do imóvel (ID nº 208896710 – fls. 139/141).

Dentre outras obrigações, a título de pagamento da citada área, se comprometeram os compradores acima mencionados em quitar uma dívida dos apelados no valor de R$ 101.948,32 perante o Banco do Brasil S/A da cidade de Nhandeara/SP.

Consta dos autos que em
1999
a citada área foi invadida pelo apelante ANTONIO JOSE DA FONSECA,
irmão do comprador
FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA, sendo que este, através da
Reclamação nº 387/1999
, em
19/02/1999
firmou acordo com aquele para que permanecesse em 5,5 alqueires, cerca de 13,31 hectares da área mediante o pagamento proporcional da dívida dos apelados junto ao Banco do Brasil Vejamos (ID nº 208896710 – fls. 137/138):

Denota-se que, posteriormente, como os compradores, ou seja, FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA e sua esposa MARLI ANTONIA DA FONSECA não efetuaram o pagamento de nenhuma das parcelas da referida dívida, através de acordo firmado nos autos de
Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse nº 212/2008
em 22/10/2010, resolveram devolver a área aos apelados. Vejamos (ID nº 208896710 – fls. 133/134):

Por outro lado, o recorrente também se tornou inadimplente para com seu irmão, em decorrência do acordo celebrado, FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA. Este último, por sua vez, para retirar o recorrente da área, ingressou com a Ação de Reintegração de Posse nº 172/2009 (código 20235) em face dos autores/apelantes.

Ao contestar referida demanda, os ora apelantes reconheceram que a área era dos apelados e que a invadiram em 2005 (ID nº 208896744 – Pág. 11).

Destarte, se na Ação de Reintegração de Posse nº 172/2009 movida por FRANKELINO ANTONIO DE SOUZA e sua esposa contra o autor, ora apelante, este afirmou que ocupou a área em discussão no ano de 2005, não lhe é dado vir agora alegar que exercia a posse sobre a referida área desde 1994.

Ademais, os requeridos/apelados, a fim de retirar os autores/apelantes da área em litígio, ingressaram com a Ação de Reintegração de Posse nº 0000807-71.2010.8.11.0039 em face dos apelantes, que após os trâmites legais, em sede de Apelação Cível nº 9570/2013, reintegrou os apelados na posse do imóvel, conforme ementa que ora transcrevo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO PELOS REQUERIDOS – RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RECURSO DOS AUTORES – PREJUDICIAIS DEMÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS – CONSTATAÇÃO – POSSE ORIGINÁRIA DO IMÓVEL CONFESSADA PELOS PRÓPRIOS RÉUS NA CONTESTAÇÃO – COMPROMISSO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA FIRMADO COM O IRMÃO DE UM DOS RÉUS E RESCINDIDO EM 2010 – PERMANÊNCIA DOS RÉUS NA POSSE DO IMÓVEL SEM QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL COM OS AUTORES – ESBULHO CARACTERIZADO – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença extra petita não enseja a decretação de sua

nulidade, cabendo ao Tribunal somente adequá-la aos limites do pedido das partes.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Se restou comprovada a rescisão do Compromisso Particular de Venda e Compra firmado entre os autores e o irmão de um dos réus, bem como a permanência deste no imóvel, resta configurada a prática do esbulho, mormente se não houve qualquer relação contratual que autorizasse sua posse.”

Portanto, dos documentos constantes dos autos, em especial o
Termo de Acordo firmado durante a audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de Reclamação nº 387/99 perante o Juizado Especial da Comarca de São José do Quatro Marcos/MT (
ID nº 208896710 – fls. 137/138;
o Termo de Acordo firmado durante a audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de Rescisão de Contrato c/c Reintegração de Posse nº 212/2008 (ID nº 208896710 – fls. 133/134) e julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 9570/2013, que alterou o julgamento da Ação de Reintegração de Posse nº 0000807-71.2010.8.11.0039
, constata-se que desde o ano de 1999, ou seja, após a aquisição do imóvel dos requeridos, os compradores Srs. FRANKELINO ANTONIO DA FONSECA e sua esposa MARLI ANTONIA DA FONSECA encontram-se em litígio com os apelantes para retirá-los da área, não havendo, portanto, que se falar que estes tinham posse mansa e pacífica.

Ademais, em que pese aleguem que exerçam a posse do imóvel desde 1993, o apelante ANTONIO JOSE DA FONSECA afirmou que ocupava a área de 174,24 hectares em discussão no ano de 2005, conforme se extrai da Ação de Reintegração de Posse nº 172/2009.

Sendo assim, a posse dos autores, ora apelantes, passou a ter a sua condição discutida e questionada perante a justiça, o que retira a condição de mansa e pacífica a sua posse, óbice à prova de requisito à usucapião especial.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência, é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO COMPROVADO. POSSE LITIGIOSA - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIDO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1 - A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2 - Não comprovado o lapso temporal, bem como a autora não fez prova cabal dos requisitos autorizadores da prescrição aquisitiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial. 3 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido.”

(TJ-MT - AC: 10006111920168110025, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2023) destaquei

“APELAÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Para o reconhecimento da usucapião especial rural, exige-se a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por pelo menos cinco anos, sobre imóvel rural de até 50 hectares, além de sua utilização como moradia e exploração produtiva. Faltando qualquer desses requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AC: 00390510420128130699 Ubá, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 13/09/2018, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024